Tribunal: TJSP
Processo: 1040181-38.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo pessoal mediante consignação em folha – Declaratória de inexistência de contratação, repetição de indébito e indenização por danos morais – Autenticidade da assinatura contestada pela autora – Fé cessada - Artigo 421, I do CPC – Ausência de manifestação do réu no interesse de realização de perícia grafotécnica – Demonstração do vínculo – Ônus do réu – Não

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo pessoal mediante consignação em folha – Declaratória de inexistência de contratação, repetição de indébito e indenização por danos morais – Autenticidade da assinatura contestada pela autora – Fé cessada - Artigo 421, I do CPC – Ausência de manifestação do réu no interesse de realização de perícia grafotécnica – Demonstração do vínculo – Ônus do réu – Não atendimento – Artigo 373, II do CPC - Nulidade do negócio jurídico – Reconhecimento – Devolução dos valores efetivamente descontados pelo réu e daqueles indevidamente creditados em conta bancária da autora – Vedação ao enriquecimento sem causa e restabelecimento do "status quo ante" – Compensação de valores autorizada – Indenização por danos morais – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Apresentação de documentos pessoais por ocasião da contratação e inexistência de restrição ou apontamento restritivo – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Sucumbência recíproca – Reconhecimento.
Recurso provido em parte.